Tribunal: STF
Processo: ARE 1593583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Presidência mediante a qual se determinou a regular distribuição do feito. A parte aduz, em resumo, que (eDOC 34, p. 2):

“A Decisão Embargada reconsiderou a decisão que havia negado seguimento ao ARE interposto pela Embargante e determinou sua distribuição. Trata-se, a toda evidência, de decisão com efeito modificativo ou infringente, porquanto alterou substancialmente o resultado do julgamento anterior, convertendo o que era uma negativa de seguimento em uma distribuição do feito para posterior julgamento pelo Colegiado competente. 
Nessa hipótese, o art. 1.023, § 2º, do CPC é taxativo ao exigir que o juiz intime o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, quando o eventual acolhimento puder implicar modificação da decisão embargada. O dispositivo busca assegurar o indispensável equilíbrio entre as partes e o respeito ao contraditório, princípio estruturante do processo civil, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”

Os autos foram distribuídos ao Ministro Luiz Fux (eDOC 36). 
O processo foi devolvido à Presidência (eDOC 37).
É o relatório. Decido.
Observa-se que, no caso, não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do presente recurso.
Com efeito, o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de não ser cabível a interposição de qualquer modalidade recursal contra  despacho que determina o regular processamento do feito, diante da ausência de conteúdo decisório e de prejuízo à parte, haja vista que o recurso será distribuído ao Ministro Relator que o analisará, nos termos dos artigos 66 e seguintes do RISTF. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a ‘fixação da competência de um, dentre todos os ministros igualmente competentes desta Corte para relatar causas e recursos, é assunto atinente à organização interna deste Tribunal e, portanto, indisponível ao interesse das partes. Trata-se de ato privativo da Presidência como órgão supervisor da distribuição, e, como tal, é de mero expediente, insuscetível de causar gravame às partes ou a terceiros e contra o qual não cabe recurso’. (HC 137.070-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1.027.790 AgR-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.11.2017).

“RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção.”  (MS 28.847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5.12.2011).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO NA FORMA REGIMENTAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O ato jurisdicional que determina o regular processamento do feito, com vistas à fixação da competência para relatar causas e recursos, entre os Ministros desta Corte é irrecorrível. Precedentes: HC 188.540-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/09/2020; AI 846.875-AgR-ED-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 02/02/2015; RE 630.492- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/08/2013. 2. Agravo interno NÃO CONHECIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.640 AgR-AgR-ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 126.022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15.4.2015). 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos.
À Secretária para as providências cabíveis.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente